Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702582-42.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALMIR DIAS PEREIRA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Intime-se o recorrente para juntar os extratos da conta bancária em que recebe o salário indicado no ID 52112130, no derradeiro prazo de 5 dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.